Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos. Verifico que o autor não está dispensado de recolher o depósito recursal previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não litiga sob o palio da justiça gratuita, fato que o isentaria do referido pagamento, nos termos do § 1° do art. 968 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento do valor previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se.